Tribunal: TJSP
Processo: 3001382-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. JUROS DE MORA. Aplicação da Lei 11.960/09 e da Medida Provisória 567/2012, convertida na Lei 12.703/2012, que alterou os critérios de remuneração da caderneta de poupança, em relação aos juros de mora. Inadmissibilidade. Coisa julgada material. Inteligência do art. 5o, XXXVI, CF. Impossibilidade de rediscussão nesta fase

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. JUROS DE MORA. Aplicação da Lei 11.960/09 e da Medida Provisória 567/2012, convertida na Lei 12.703/2012, que alterou os critérios de remuneração da caderneta de poupança, em relação aos juros de mora. Inadmissibilidade. Coisa julgada material. Inteligência do art. 5o, XXXVI, CF. Impossibilidade de rediscussão nesta fase processual.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001382-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada FRAMA ALVES TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria negaram provimento ao agravo, vencida a 2a Juíza, que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
13851
Agravo de Instrumento
3001382-79.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
3a Vara da Fazenda Pública da Capital
Agravante
Estado de São Paulo
Agravada
Frama Alves Teixeira
Juiz de Primeiro Grau
Luis Manuel Fonseca Pires
Decisão/Sentença
20/2/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Carlos von Adamek
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. JUROS DE MORA.
Aplicação da Lei 11.960/09 e da Medida Provisória 567/2012,
convertida na Lei 12.703/2012, que alterou os critérios de
remuneração da caderneta de poupança, em relação aos juros
de
mora.
Inadmissibilidade.
Coisa
julgada
material.
Inteligência do art. 5o, XXXVI, CF. Impossibilidade de
rediscussão nesta fase processual.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
por ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão de fls. 76/8, dos autos de
origem, que, em cumprimento de sentença promovido por FRAMA ALVES
TEIXEIRA, rejeitou a impugnação.
O agravante alega que “a autora errou para maior no cálculo de juros de mora,
pois deixou de observar a Lei Federal 11.960/2009, MP 567/2012 e a Lei
12.703/2012. Foi isso que apurou o contador credenciado da PGE”.
Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da r. decisão.
Concessão de efeito suspensivo indeferida a fls. 16/7.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem contraminuta.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
O Estado foi condenado “a conceder à autora aposentadoria por invalidez, com
proventos integrais, a partir da citação. As parcelas atrasadas serão corrigidas
pela tabela prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros moratórios de
6% ao ano a contar da citação, e de eventuais custas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor dado à causa. Fica a autora dispensada de repor
vencimentos que teria recebido a maior em virtude de suas faltas” (fls. 6/10,
autos de origem):
Esta c. Câmara negou provimento ao recurso da autora e deu provimento à
apelação do Estado “para que, nos termos do que foi requerido, seja concedida
aposentadoria com vencimentos proporcionais ao tempo de contribuição (art. 40,
§ 1o, I, da CF), invertendo-se o ônus da sucumbência (custas e despesas
processuais) e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00, ficando
suspensa sua exigibilidade em razão da justiça gratuita” (fls. 18/27, autos de
origem).
Trânsito em julgado em 26/8/2011 (fls. 59).
Ainda que a incidência da MP 567/2012, convertida na Lei 12.703/2012, esteja
vinculada à Lei 11.960/09, verifica-se que, no tocante aos juros de mora (6%
ao ano), há coisa julgada material1, que deve ser observada, sob pena de
1 Art. 502, CPC: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a
decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
violação ao art. 5o, XXXVI, da CF2 e ao princípio da segurança jurídica.
A r. sentença fixou expressamente o percentual dos juros moratórios.
Não há se falar em incidência da Lei 12.703/12, pois, à época do trânsito em
julgado, não havia sido editada.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL
2 “Art. 5o (...) XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N° 36172
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 3001382-79.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: FRAMA ALVES TEIXEIRA
MM. JUIZ DR. LUIS MANOEL FONSECA PIRES
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Excesso
de
execução. Cálculo que considerou os juros de mora à
razão fixa de 0,5% ao mês. Incompatibilidade com o
Tema 810/STF e o Tema 905/STJ. Juros de mora que
devem ser calculados com base na remuneração da
caderneta de poupança, a qual é regrada pela Lei n°
12.703/12. Valor flutuante da remuneração da
caderneta de poupança que apenas será fixo à razão
de 0,5% ao ano caso a meta anual da Taxa SELIC seja
superior a 8,5%. Recurso conhecido e provido.
I - Trata-se de agravo de instrumento tirado
pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO da r.
decisão de fls. 76/78 que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença, afirmando inexistir excesso de execução.
Sustenta a agravante que há excesso de
execução nos valores apresentados pela agravada, na medida em
que os juros moratórios foram fixados a maior, no patamar de 6% ao
ano, enquanto deveriam ter sido arbitrados na forma da remuneração
da caderneta de poupança, cujo valor é variável na hipótese da meta
da Taxa SELIC for inferior ou igual a 8,5%, consoante previsto na Lei
n° 12.703/12.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II
Pelo meu voto, o recurso deve ser
conhecido e comporta provimento.
De início, registre-se que, como apontado na
decisão recorrida, inexiste óbice para que em sede de cumprimento
de sentença se altere, diante da superveniência do julgamento dos
Temas 810/STF e 905/STJ, os índices fixados originalmente a título
de correção monetária e juros moratórios, sobretudo quando
estiverem em dissonância com o regramento legal entendimento
este sedimentado na jurisprudência mais recente deste Eg. Tribunal
de Justiça3.
Contudo, in casu, verifica-se que a utilização
de juros moratórios à razão de 6% ao ano se mostra incompatível
com o regramento dos precedentes vinculantes supracitados, que
entenderam que os juros de mora devem incidir na forma da
remuneração da caderneta de poupança.
Afinal, como cediço, se anteriormente à
entrada em vigor da Lei n° 12.703/12 os juros da poupança
possuíam a taxa fixa de 6% ao ano, o mesmo não se pode afirmar
para o período posterior, no qual os juros passaram a ser calculados
de acordo com a seguinte metodologia: (i) 0,5% ao mês, enquanto a
meta da Taxa SELIC ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for
superior a 8,5%; (ii) 70% da meta da Taxa SELIC ao ano, definida
3 Embargos de Declaração Cível n° 0006754-32.2019.8.26.0053 (Rel. Des. Bandeira Lins, 8a
Câmara de Direito Público, j. 28/02/2020); Agravo de Instrumento n° 3000059-39.2020.8.26.0000
(Rel. Des. Teresa Ramos Marques, 10a Câmara de Direito Público, j. 06/02/2020); Apelação
Cível n° 0409810-19.1993.8.26.0053 (Rel. Des. Renato Delbianco, 2a Câmara de Direito Público, j.
03/09/2019); Agravo de Instrumento n° 2156430-87.2016.8.26.0000 (Rel. Des. Osvaldo
Magalhães, 4a Câmara de Direito Público, j. 09/12/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início
do período de rendimento, nos demais casos.
Compulsando os autos, contudo, verifica-se
que foi aplicada a razão fixa de 0,5% ao mês para todo o período
analisado (dezembro/2002 a janeiro/2015, fls. 41/56 dos autos do
cumprimento de sentença), sendo certo que para o período posterior
à entrada em vigor da Lei n° 12.703/12, deveria ter sido aplicada a
metodologia contábil supracitada.
Deste modo, é o caso de se reconhecer o
excesso de execução e se determinar o retorno dos autos à origem
para o prosseguimento do feito, aplicando-se, para os cálculos, o
regramento supracitado.
Em face do exposto, pelo meu voto, conhecia
e dava provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS ALVES BRAGA JUNIOR
11941192
5
7
Declarações
de Votos
VERA LUCIA ANGRISANI
11C28B6E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3001382-79.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.